Tribunal: TJMT
Processo: 1022633-23.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
RAC No 1022633-23.2016
Vistos etc.
Indefiro o pedido de efeito suspensivo pretendido, uma vez que as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente recurso.
Portanto, após as intimações necessárias, retornem-se à conclusão.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora